Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702520-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FR COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: RANYEL PEREIRA DE SA, MAIRTON MARTINS DE SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto FR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão de ID 219724833 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por RANYEL PEREIRA DE SÁ E OUTROS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a obrigação de pagamento é solidária entre os executados; que a totalidade da dívida está sendo cobrada de um dos executados; que cada parte deve pagar de maneira igualitária o valor devido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 68191896, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 69667889. Concedeu-se derradeira oportunidade para comprovação da hipossuficiência no despacho de ID 69773638. Custas recolhidas (ID 70199711). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, em virtude da prática de ato incompatível com o pedido formulado, consistente no recolhimento do preparo, o que configura preclusão lógica. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade do codevedor opor ao credor a cobrança integral da dívida. O artigo 275 do Código Civil disciplina que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ou seja, por expressa previsão legal, a solidariedade passiva autoriza ao credor a exigência do cumprimento da prestação por inteiro de cada um dos devedores. Assim, a circunstância do exequente adotar medidas exclusivamente em face do patrimônio do agravante configura hipótese prevista no Código Civil. Cabe ressaltar que o precedente apresentado pela parte agravante cuida de hipótese distinta, na qual o devedor que paga a integralidade da dívida se sub-roga nos direitos do credor. Nesse caso, cada um dos codevedores só pode ser cobrado no limite da sua quota, na forma prevista no artigo 283 do Código Civil. Conforme elucidativo julgado desta Corte, “na solidariedade passiva cada um dos devedores solidários é responsável pelo adimplemento integral da dívida, de maneira que o pagamento parcial, em razão da unidade da prestação, não afeta a solidariedade quanto ao débito remanescente, inclusive em relação ao devedor que o realizou, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil” (TJ-DF 07225166920218070000 DF 0722516-69.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora